Tribunal: TJSP
Processo: 0009182-16.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. FALÊNCIA PROCLAMADA À LUZ DO DEC.-LEI No 7.661/45. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO POR ADESÃO A PARCELAMENTO NÃO COMPROVADA. PRESCRIÇÃO BEM DECLARADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Habilitação de crédito. Contribuições previdenciárias. Falência decretada à luz do Dec.-Lei no 7.661/45. Prescrição do crédito. Prescrição. Alegação de interrupção por adesão

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. FALÊNCIA PROCLAMADA À LUZ DO DEC.-LEI No 7.661/45. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO POR ADESÃO A PARCELAMENTO NÃO COMPROVADA. PRESCRIÇÃO BEM DECLARADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Habilitação de crédito. Contribuições previdenciárias. Falência decretada à luz do Dec.-Lei no 7.661/45. Prescrição do crédito. Prescrição. Alegação de interrupção por adesão da falida a parcelamento que não foi comprovada.
Improcedência do pedido mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000110616
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0009182-16.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante UNIÃO
(FAZENDA NACIONAL), é apelado COMPANHIA GRÁFICA P SARCINELLI
(MASSA FALIDA).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA MARIA
FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 18 de fevereiro de 2020
J.B. PAULA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0009182-16.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 14853 - 2/7
Apelação Cível no 0009182-16.2014.8.26.0100
Comarca: São Paulo (3a Vara de Falências e Recuperações
Judiciais)
Apelante: União Federal (Fazenda Nacional)
Apelada: Massa Falida de Companhia Gráfica P. Sarcinelli
Voto no 14.853
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. FALÊNCIA
PROCLAMADA
À
LUZ
DO
DEC.-LEI
No
7.661/45.
PRESCRIÇÃO
RECONHECIDA.
ALEGAÇÃO
DE
INTERRUPÇÃO POR ADESÃO A PARCELAMENTO NÃO
COMPROVADA.
PRESCRIÇÃO
BEM
DECLARADA.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Habilitação de crédito. Contribuições previdenciárias. Falência
decretada à luz do Dec.-Lei no 7.661/45. Prescrição do crédito.
Prescrição. Alegação de interrupção por adesão da falida a
parcelamento que não foi comprovada.
Improcedência do pedido mantida. Recurso não provido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls.
77/80, de relatório adotado, que julgou improcedente o pedido de habilitação
de crédito promovido pela União Federal pelo reconhecimento da prescrição.
Alegou a recorrente, a autora do pedido, que não ocorreu a prescrição, já que
interrompida pela adesão a parcelamento pela devedora, nos termos do art.
151, inc. VI, do Código Tributário Nacional.
Contrarrazões do síndico.
Parecer da Procuradoria de Justiça opinando pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0009182-16.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 14853 - 3/7
manutenção da sentença.
É o relatório.
A União Federal promoveu habilitação de crédito de
milionária quantia que alegou ser devida pela falida aos cofres públicos e
juntou diversos documentos para comprovar seus argumentos.
Sucede que o Ministério Público oficiante em primeiro
grau bem observou, na cota de fls. 55/vo, que o lançamento do débito deu-se
em 30.03.2000, enquanto o despacho que determinou a citação da devedora
na execução fiscal promovida é de 18.07.2005 (fls. 29), ou seja, mais de
cinco anos após aquele antecedente ato.
Determinados os esclarecimentos pela habilitante, juntou
a parte os documentos de fls. 89/99 tencionando com eles comprovar o
parcelamento do débito pela falida, causa interruptiva da prescrição, nos
termos do art. 151, inc. VI, do Código Tributário Nacional.
Na época em que o crédito foi constituído, e a execução
fiscal promovida, vigia a redação original do art. 174, inc. I, do Código
Tributário Nacional, que dispunha expressamente que a prescrição estaria
interrompida pela citação pessoal feita ao devedor, hipótese posteriormente
alterada pela Lei Complementar no 118, que passou a admitir a interrupção
pelo despacho do juiz que ordenar a citação na execução fiscal.
Era imperiosa a escorreita e objetiva comprovação pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0009182-16.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 14853 - 4/7
credora da efetiva adesão da falida ao alegado parcelamento, com o propósito
de demonstrar inequivocamente a interrupção da prescrição defendida.
Contudo, como bem anotado no parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
nos autos às fls. 121/122: “Com efeito, das CDAs consta crédito constituído
em 1994, o lançamento se deu em 03/2000, enquanto por mero 'print' há
referência à adesão a programa de parcelamento, sem qualquer
esclarecimento a que programa se refere, qual o prazo, datas de adesão e
do último pagamento, cf. 55 e v. Insiste a fazenda Nacional que os
documentos de fls. 25 e ss., 66, 89/98, são suficientes para demonstrar a
ocorrência de interrupção de prescrição, entretanto, singela leitura das
peças demonstra que não passam de mera relação 'print' com mera
sequência de eventos. À evidência, apenas a cópia do processo
administrativo e executivo fiscal é que teriam o efeito de documentos
comprobatórios de regularidade dos atos hábeis à interrupção do lapso
prescricional”.
Por isso a sentença deliberou com acerto ao anotar:
“Pois bem. No caso em análise, pode-se
afirmar que os créditos foram tomados pela
prescrição, tendo em vista que a constituição
definitiva dos créditos ocorreu em 30.03.2000, ao
passo que a citação válida na execução fiscal foi
posterior a julho de 2005, conforme se depreende
da decisão que determinou a citação trazida às

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0009182-16.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 14853 - 5/7
fls. 29, proferida no dia 18 dos citados mês e ano.
E não socorre a União a alegação de que
ocorrência de interrupção do prazo prescricional
pela suposta adesão da falida a programa de
parcelamento de sua dívida fiscal. Como bem
ponderou o Ministério Público neste particular, a
habilitante não trouxe aos autos prova da efetiva
adesão ao parcelamento, nem tampouco do
pagamento de uma ou algumas das parcelas
alegadamente assumidas pela falida, não se
prestando o documento de fls. 25 a provar tais
fatos.
A hipótese, portanto, é de aplicação do
entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça, sendo o qual a prescrição não se
interrompe quando não comprovada pelo Fisco a
efetiva adesão do devedor ao parcelamento”
Cabia à habilitante juntar a prova de que a falida
requisitou formalmente o parcelamento do débito (Refis ou afim), prova essa
que era de ter sido produzida por meio da cópia do processo administrativo
ou de outros papeis oficiais do sucedido.
Como a apelante limitou-se a juntar impressões de telas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0009182-16.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 14853 - 6/7
de seu sistema informático interno, tais documentos que não podem ser
considerados para o fim proposto.
Tem-se, assim, inafastável o reconhecimento da
prescrição.
Observo, por oportuno e por fim, que o Juízo Universal
da falência é o competente para declarar os créditos que se submetem ao
processo de execução coletiva instaurado, mormente em incidente de
habilitação de crédito, de modo que não há qualquer fundamento a justificar
eventual alegação de incompetência da Justiça Comum Estadual para o
decreto de prescrição de crédito tributário federal, como já decidiu o
Tribunal:
“Falência. Habilitação de crédito. Sentença que
reconheceu a prescrição dos créditos tributários
que a União pretende habilitar na falência.
Competência do juízo falimentar para declarar a
prescrição dos créditos tributários. Prescrição
parcial
dos
créditos.
Prazo
prescricional
interrompido com o despacho que determina a
citação
da
executada.
Lapso
prescricional
constatado em parte dos créditos. Despacho
citatório que retroage à data da propositura da
execução fiscal. Inteligência do art. 174, parágrafo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0009182-16.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 14853 - 7/7
único, inciso I, do CTN (com redação dada pela LC
no 118/2005). Encargo previsto no Decreto-lei no
1.025/69. Entendimento consolidado no STJ no
sentido de que se trata de crédito de natureza
tributária. Habilitação parcialmente procedente.
Sentença
reformada.
Recurso
parcialmente
provido” (Ap. n. 1020701-8.2002.8.26.0100, rel.
Des. Alexandre Marcondes, j. 06.12.2017)
Portanto, a sentença dirimiu com acerto a controvérsia ao
reconhecer a prescrição do crédito tributário cuja habilitação pretendia a
União Federal, de modo que, acrescida dos argumentos ora tecidos, deve ser
mantida por seus próprios fundamentos.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR